Tribunal: STF
Processo: RE 1577743
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-15
Data de publicação: 2025-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO  
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS À ORIGEM.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Décima Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “SERVIDORES ESTADUAIS. Lei nº 500/74. Sexta-parte. Vencimentos integrais. Constituição Estadual, art. 129. —  
1. Sexta-parte. Lei nº 500/74. A sexta-parte é devida aos servidores admitidos nos termos da Lei 500/74, nos termos do Enunciado nº 3 da Seção de Direito Público deste Tribunal. — 2. Sexta-parte. Base de cálculo. A sexta-parte incide sobre os vencimentos integrais, excetuadas as vantagens eventuais e aquelas que a tenham em sua base de cálculo. Aplicação do entendimento uniformizado: IUJ nº 193.485.1/6. — 3. Juros e correção monetária. O Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional a expressão ‘índice oficial de remuneração da caderneta de poupança’ do § 12 do art. 100 da Constituição Federal introduzido pela EC nº 62/09 e, em consequência e por arrasto, a disposição semelhante da LF nº 11.960/09 (ADI nº 4.357-DF e 4.425-1317, Pleno, 6-3-2013), mantendo hígidos os juros de mora. — Procedência parcial. Recurso oficial e da Fazenda providos em parte. Recurso dos autores provido” (fl. 3, e-doc. 24).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 30).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e o art. 97 da Constituição da República e desrespeitado o Tema 810 da repercussão geral.



    Relata que “o Tribunal de Justiça de São Paulo julgou procedente a demanda, determinando o afastamento da aplicação da Lei 11.960/09, fundamentando-se na sua inconstitucionalidade” (fl. 2, e-doc. 33).



    Assevera que, “ao determinar a não aplicação da Lei 11.960, o Tribunal de origem decidiu de forma flagrantemente contrária ao que foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal. Infringe, assim, o conteúdo do artigo 102, inc. III, da Constituição, bem como cria insegurança jurídica acerca da norma infraconstitucional aplicável às condenações em que a Fazenda Pública resta vencida” (fl. 7, e-doc. 33).



    Pede “o regular recebimento do recurso, bem como o oportuno provimento, de modo a determinar-se a aplicação da Lei 11.960/09” (fl. 8, e-doc. 33).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. O recurso extraordinário está prejudicado pela perda superveniente do objeto.



    4. O recorrente interpôs recurso especial e recurso extraordinário simultaneamente. 



    O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial para fixar a correção monetária, com os seguintes fundamentos:



    “O entendimento adotado pela Corte de origem destoa da orientação do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, consolidada no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 2/3/2018), segundo a qual, nas condenações judiciais referentes a Servidores e Empregados Públicos serão observados os seguintes consectários legais:



    (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;



    (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; 



    (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 



    Destaque-se, por oportuno, que a jurisprudência do STF, firmada em sede de repercussão geral, é no sentido de que:



    [...] é aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecidos no art. 1º-F da Lei n. 9494/97, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado (Tema 1170/STF).



    Isso posto, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento, a fim de que a correção monetária seja fixada nos termos da fundamentação” (fls. 2-3, e-doc. 70).



    Essa decisão transitou em julgado em 23.10.2025 (e-doc. 76), operando-se, nesse ponto, a substituição expressa do julgado recorrido, nos termos do art. 1.008 do Código de Processo Civil.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o provimento de recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça enseja o prejuízo do recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de origem, porquanto operada a substituição do decisum recorrido, ex vi do artigo 1.008 do CPC” (RE n. 1.292.426-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.3.2021). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.296.203-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.2.2021).



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Reintegração. Recurso especial interposto pelo Estado provido pelo Superior Tribunal de Justiça. Recurso extraordinário prejudicado. Perda do objeto. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que julgou prejudicado o recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu parcial provimento a recurso de apelação interposto pela parte agravante. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O recurso especial interposto simultaneamente ao recurso extraordinário pelo Estado do Rio de Janeiro foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça, que atendeu a pretensão da parte agravada. 5. O recurso extraordinário, portanto, está prejudicado, tendo em vista a perda superveniente de seu objeto, decorrente da substituição do julgado (art. 1.008 do Código de Processo Civil). Precedente. IV. Dispositivo 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.547-943-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 30.9.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL.  
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que julgou prejudicado o recurso extraordinário. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razões de decidir 3. O agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça, ao dar provimento ao recurso especial simultaneamente interposto, substituiu a decisão do Tribunal de origem, não mais subsistindo a pretensão de sua reforma por meio do recurso interposto. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.224.698-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 19.5.2025).



    Atendida a pretensão do recorrente pelo Superior Tribunal de Justiça, o recurso extraordinário do ente público está prejudicado, como disposto no § 1º do art. 1.031 do Código de Processo Civil.



    5. Pelo exposto, julgo prejudicado o recurso extraordinário, em decorrência da perda superveniente do objeto (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    À Secretaria Judiciária, para imediata certificação do trânsito em julgado e baixa do processo.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora